Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709609-72.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA OLIVEIRA DE SOUZA CONCEICAO CLARENTINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante, em face da decisão de ID 74993298 que indeferiu o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência. A embargante alega que a decisão é omissa por ter desconsiderado o acolhimento da questão de ordem nos autos no 0817552-85.2024.8.07.0016, consistente na revisão do enunciado no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, referente ao direito dos servidores lotados no CAPS ou Adolescentro à gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB). Reconhecido o vício, requer a atribuição de efeito infringente aos embargos, para o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 76368620). É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei 9.099/1995. Diferente do alegado, a decisão foi clara ao negar o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência ao argumento de não cabimento, porquanto o julgamento de mérito do recurso foi enfrentado, conforme artigos 90 e 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, inexistindo omissão a ser sanada. Destarte, conclui-se que a pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, almejando a rediscussão do mérito por meio de via inadequada. Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006